Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO CONSOLIDADO NA POSSE DO CREDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
1. A ausência de realização de perícia não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio.
2. Constatada a ausência de qualquer vício no negócio jurídico e verificada a inadimplência do réu, correta a sentença ao julgar procedente o pedido de busca e apreensão para consolidar a posse do veículo objeto do financiamento em nome da autora.
3. Fixados os honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC, tem-se por incabível a redução da aludida verba.
4. Não impugnando o valor atribuído à causa em preliminar de contestação, não é permitido à parte debater o tema em sede de Apelação, porquanto sobre a questão operou-se a preclusão.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.